Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
1. O pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais é incompatível com a decisão proferida no agravo de instrumento em que foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. A falta de recolhimento das custas processuais constitui-se em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e enseja o indeferimento da petição inicial.
3. A pendência de julgamento agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, não dotado de efeito suspensivo, não impede que o magistrado a quo sentencie o processo antes do julgamento do recurso.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.